Tribunal: TJDFT
Processo: 0760635-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. VIAGEM PARA FINS PROFISSIONAIS. TURNÊ MUSICAL. AQUISIÇÃO DE PERTENCES PARA OUTRA VIAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que é músico profissional e estava em turnê internacional. Ressaltou que adquiriu passagens aéreas de Brasília para a Europa, bem como trechos internos naquele continente. Pontuou que no trecho entre Amsterdam e Paris foi informado de que havia ocorrido “overbooking”. Observou que lhe foi assegurado que a mala despachada chegaria em Paris no mesmo voo que ele, contudo, sua bagagem foi extraviada. Afirmou que seus pertences só foram devolvidos no Brasil, 25 (vinte e cinco) dias depois do extravio. Destacou que na mala continham roupas, equipamentos técnicos e um pedal (Neural DSP Quad Cortex) no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente declarado. Ressaltou que o extravio impossibilitou que as apresentações fossem realizadas com os figurinos e os equipamentos previamente planejados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59182518). Contrarrazões apresentadas (ID 59182525 e ID 59182526).

4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise do cabimento de indenizações pelos danos morais e materiais alegados pelo recorrente.

5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, ressaltou que estava em turnê internacional com seus parceiros musicais e que todos tiveram suas bagagens extraviadas e ingressaram com as respectivas ações. Ressaltou que o extravio dos pertences dos três foi registrado por apenas um dos seus parceiros, conforme solicitado pela requerida. Observou que foi acostado aos autos (ID 59181657) bilhete eletrônico do autor que demonstra que viajou com bagagem. Pontuou que as malas foram devolvidas individualmente para cada um dos consumidores, e que, portanto, não merece prosperar o argumento da r. sentença de que as malas extraviadas estavam em nome de terceiro. Ponderou que as recorridas tinham conhecimento da titularidade individual das malas e que apenas a comunicação do extravio foi realizada de forma conjunta por apenas um dos passageiros. Afirmou que tinha uma outra turnê previamente marcada para China e que por conta do atraso na entrega de seus pertences teve que realizar compras de itens pessoais que perfizeram o montante de R$ 2.372,78 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), que devem ser ressarcidos pelas recorridas a título de indenização por danos materiais. Pontuou que o ocorrido ultrapassou o mero dissabor, pois suas apresentações pela Europa foram realizadas sem o respectivo figurino, bem como sem os equipamentos adequados, o que lhe causou angústia, sofrimento e frustração, além do que se considera dentro da normalidade, devendo ser ressarcido pelos danos morais. Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da r. sentença para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de indenizações a título de danos materiais no valor de R$ 2.372,78 (dois mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) e de danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Dano material. Em que pese a devolução das bagagens pelas recorridas tenha se dado em prazo superior ao previsto na Convenção de Montreal e no art. 32, §2°, inciso II da Resolução da ANAC, que é de 21 (vinte e um) dias, a compra de itens, já em solo brasileiro, para uma outra viagem que não tem relação com os fatos destes autos não configura direito à indenização por danos materiais. A jurisprudência tem reconhecido tal direito quando relativo a gastos com compras de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro e no período da viagem. Dano material não configurado.

7. Dano moral. Os fatos ocorridos nos autos restaram incontroversos, pois não houve impugnação específica, reputando-se como verdadeiros. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque, restando caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, cuja responsabilidade é atribuída com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O extravio dos bens do autor, fundamentais para sua estadia e para o exercício do seu trabalho, pois estava na Europa para realização de apresentações musicais profissionais (ID 59182469), ultrapassou o mero aborrecimento, causando-lhe angústia e frustração. Em que pese o argumento de que o registro de extravio estava em nome de terceiro, restou devidamente comprovado nos autos, por meio do inventário de bagagens da companhia aérea em nome do recorrente (ID 59182459), que este também foi prejudicado pela perda temporária de sua mala. Portanto, faz jus a indenização por danos morais.
8. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a r. sentença e condenar os recorridos no pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
10. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente totalmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.